Tribunal: STF
Processo: HC 264523
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.  ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.028.247/SP (e-doc. 5).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, tráfico de drogas (e-doc. 3, p. 114-128).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 3, p. 246-271). 



    4. Houve inadmissão de recurso especial na origem (e-doc. 3, p. 332-334) e, contra essa decisão, formalizou-se agravo ao STJ, que está pendente de julgamento (AREsp nº 3.061.202/SP). Paralelamente, foi formalizada a mencionada impetração de que resultou o ato coator impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante alega estarem atendidos os requisitos para a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Defende que na esfera penal, em respeito ao princípio da presunção de inocência, não há inversão do ônus da prova. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. Afirma inexistirem elementos que comprovem a sua dedicação a atividades criminosas. Aponta a ilicitude das buscas pessoal e veicular realizadas no paciente e no corréu, destacando a ausência de fundada suspeita para a medida, baseadas apenas em denúncia anônima e no fato do corréu Robson ser conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas.



    6. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura. No mérito, busca o reconhecimento da ilicitude da abordagem policial, com a exclusão das provas ilícitas e a consequente absolvição do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, alterando o regime inicial de pena para o aberto.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Eis o teor do ato apontado como coator:



    “A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à tese relativa à nulidade da diligência policial:



    A questão restou cabalmente enfrentada pelo d. Juiz de primeiro grau, que bem ressaltou:



    “Na hipótese versada nos autos, os policiais afirmaram que possuíam informações no sentido de que o réu Robson, conhecido como "Lontra" estaria utilizando um veículo gol, de cor prata para o transporte de drogas e na data dos fatos, identificaram referido veículo, transitando próximo ao trevo, no entanto, ao se aproximarem com a viatura, o motorista acelerou o automóvel. Assim, os policiais acionaram sinais sonoros e luminosos e identificaram que no automóvel havia três pessoas, sendo uma delas o réu Robson, que estava sentado no banco traseiro e arremessou uma sacola pelo vidro traseiro do passageiro, após notar que o veículo de trás era uma viatura policial. Tais elementos constituíram justa causa para a abordagem policial, pois efetuada em razão das informações anteriores sobre o automóvel e também atitudes dos acusados ao avistarem a viatura policial (sendo prática usual a tentativa de fuga da polícia e dispensa de materiais)” (fls. 466).



    Considerando-se a referida sequência de acontecimentos, possível concluir que, naquelas condições, estavam presentes fundadas suspeitas a fundamentar a busca pessoal e veicular, forte no art. 244, do Código de Processo Penal, tendo em vista a existência de robustos indícios e circunstâncias fáticas que conduziram a um juízo de probabilidade objetivo de que os acusados estariam em poder de objeto ilícito (drogas), evidenciando-se, em consequência, a premente necessidade da intervenção policial. 



    Ademais, diante da notícia de flagrante delito de crime permanente, eis que LEANDRO revelou guardar em sua casa drogas a mando do coacusado, os agentes públicos prosseguiram com a diligência e, franqueado o ingresso na referida moradia, apreenderam 12 tijolos de maconha, balança de precisão e fita adesiva. 



    A atuação dos policiais, portanto, observou as balizas previstas no art. 5º, inc. XI, da CF/88 (fls. 26-27).



    O art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 



    A questão em discussão consiste em verificar se a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial foi justificada por fundada suspeita ou se está embasada somente em intuições e impressões subjetivas, não demonstráveis de maneira clara e concreta. 



    Segundo a jurisprudência do STJ, a existência de fundada suspeita pode ser demonstrada com base nos seguintes elementos concretos e objetivos: a) a existência de denúncia anônima especificada, ou seja, que indique os suspeitos, ainda que por meio de suas características, ou do veículo em que estão ou do local onde está sendo cometido o delito; b) a fuga repentina ao avistar a guarnição policial, seja a pé, ou por meio de algum veículo; c) a tentativa do suspeito de se esconder; d) atitude ou comportamento estranho, como empreender uma manobra brusca ou mudar a direção do veículo; demonstração de nervosismo somada à existência de um volume significativo na cintura; ou se desfazer de algum objeto; d) existência de monitoramento ou diligências prévias; e) posse de rádio transmissor em área dominada pelo tráfico; e) posse de algum objeto estranho no veículo.



    Nesse sentido, vale citar os seguintes precedentes desta Corte: (...)



    Por outro lado, não é considerado fundamento idôneo para busca pessoal ou veicular o fato, isolado, de o indivíduo estar em local conhecido como ponto de venda de drogas. 



    Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão acima transcrito, foram destacados elementos concretos e idôneos que indicam a fundada suspeita. 



    Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    Quanto ao tráfico privilegiado, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação:



    Era mesmo inviável a incidência do redutor previsto no §4º, do art. 33, da Lei Antidrogas, pois, conforme bem ressaltado na r. sentença, o acervo probatório amealhado ao presente feito evidencia que LEANDRO não se tratava de mero “traficante ocasional”. Afinal, tamanho volume de entorpecente (15.113kg de maconha) não seria, evidentemente, comercializado de forma esporádica, num episódio isolado. 



    Com efeito, a par da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, as circunstâncias fáticas conduzem à conclusão de que o réu vinha se dedicando, de forma reiterada, à tal prática delitiva, não se podendo ignorar que ele mesmo revelou que, não só “trabalhava” conduzindo o corréu (já conhecido no meio policial por anterior envolvimento com o narcotráfico) para efetuar as entregas das drogas, como também o acompanhava até a cidade de Ribeirão Preto, onde ROBSON adquiria o material proscrito a ser posteriormente revendido mediante o pagamento de R$ 20.000,00, panorama a indicar que o esquema criminoso dava-se em larga escala. 



    Não bastasse, LEANDRO, também a mando do coacusado, mantinha em depósito, na própria residência, a referida droga, tanto que apreendido em sua casa 12 tijolos de maconha, juntamente com apetrechos (balança de precisão e fita adesiva) empregados no fracionamento (fls. 43-44).



    A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) tenha bons antecedentes; c) não se dedique a atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida. 



    Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, tal benesse não pode ser afastada unicamente com base na quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas, que só podem ser consideradas para concluir pela dedicação a atividades criminosas se conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto (REsp n. 1.887.511 /SP, Terceira Seção, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 1º.7.2021 e HC n. 725.534/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 27.4.2022), sendo também vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a sua aplicação (Tema Repetitivo n. 1.139). Ademais, também não podem ser consideradas para tal fim as condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores àquele que está sendo objeto do processo (AgRg no AREsp n. 2.107.531 /GO, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 22.3.2024 e AgRg no AREsp n. 2.466.430/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27.5.2024). 



    A dedicação à atividade criminosa, por sua vez, pode ser demonstrada por elementos concretos concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do tráfico como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes; c) ao modus operandi indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico de drogas, em especial pela apreensão de arma de fogo. Nesse sentido, vale citar os seguintes precedentes desta Corte: (...)



    Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão acima transcrito, foram destacados elementos concretos e idôneos que indicam a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes. 



    Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 808.995/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 900.210/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19.6.2024). 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.” (e-doc. 5, p. 2-6; grifos nossos).



    10. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).



 



    11. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, não apenas em suposições.



    12. Idêntico procedimento há de ser aplicado nos casos de busca veicular, visto que “a apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial” (HC nº 168.754/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/06/2020; grifos nossos). No mesmo sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS DE COZINHA. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal. 2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na residência do recorrente eram obtidas informações, via interceptação telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão dos documentos, em logradouro público. Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente estava presente na ocasião da vistoria do veículo. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento.”



    (RHC nº 117.767/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11/10/2016, p. 02/08/2017; grifos nossos).



    13. No caso em exame, restou demonstrado que policiais militares receberam informações de que Robson (corréu) estaria transportando entorpecentes em um veículo Gol de cor prata. Durante o patrulhamento, os agentes identificaram o automóvel mencionado, que acelerou diante da aproximação da viatura. Após o acionamento dos sinais sonoros e luminosos, um dos ocupantes arremessou uma sacola para fora do veículo



    14. Nesse contexto, o conjunto fático delineado pelas instâncias antecedentes evidencia a existência de justa causa para a abordagem policial, não se verificando qualquer ilegalidade na atuação dos agentes. 



    15. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas (pessoal e veicular) demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    16. Quanto à minorante do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas, nem integrar organização criminosa. O benefício dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.



    17. O STJ, confirmando a visão adotada pelas instâncias ordinárias, deixou de observar a causa de diminuição, assentando a dedicação do paciente a atividades criminosas. As instâncias antecedentes aludiram ao fato de o paciente conduzir o corréu às entregas de entorpecentes e o acompanhar até a “até a cidade de Ribeirão Preto, onde ROBSON adquiria o material proscrito” (e-doc. 5, p. 4). Destacaram, também, a quantidade dos entorpecentes (cerca de 15,113 kg de maconha) e a apreensão de petrechos utilizados na prática do crime de tráfico — balança de precisão e fita adesiva. 



    18. Assim, os contornos do delito denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).



    19 Também neste ponto, assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que, repito, é incabível em sede de habeas corpus.



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator